Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-47.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-47.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: M A S - TOLDOS LOCACOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUE.

OMISS
ÕES
NÃO CARACTERIZADAS.

I.
Caso em Exame

1.
T
rata-se de Embargos
de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de
apelação cível que
manteve o entendimento adotado na sentença que

reconheceu a pertinência da execução referente a débito
pelo inadimplemento de um
cheque emitido pela Municipalidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
em evidenciar
existência de omissão
existente no enfrentamento dos argumentos suscitados pela Municipalidade.

III. Razões de decidir

3.
A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.

Parece válido frisar o fato de que o Embargante em nenhum momento afirmou que o negócio não existiu, ou trouxe qualquer indício de prova da nulidade do título, apenas elevou como argumento o fato de que os cheques foram provenientes de negócio jurídico desprovido de contrato escrito, o que, para o presente feito, não o exime de responsabilidade para com o débito não saldado.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000987-47.2017.8.05.0014
, em que figuram como
embarg
ante
MUNICIPIO DE ARACI

,

e, como
embarg
ado
M A S - TOLDOS LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA